Tribunal: STF
Processo: Rcl 73781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível de Goiânia – Seção Judiciária do Estado de Goiás, no Processo nº 0026994-56.2012.4.01.3500, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado, no âmbito de cumprimento de sentença, em ação de desapropriação por utilidade pública, determinou o pagamento da justa indenização a partir das regras previstas no art. 523 do Código de Processo Civil, desconsiderando a submissão da reclamante ao regime de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República.

    3.  Essa forma de agir, segundo alega, além de violar o que assentado na ADPF nº 387/PI, “incide em ato ainda mais grave, prosseguindo com o feito, determinando a penhora de bens públicos, determinada à indisponibilidade de bens afetados à função pública (Afetação Ferroviária Federal”.

    4. Assevera que “o STF consolidou sua jurisprudência no sentido de ser a VALEC sujeita ao regime de precatórios, por ser equiparada às Fazendas Públicas”, de modo que a decisão impugnada desrespeita o entendimento da Corte Suprema. Cita precedentes.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, “reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor”.

 
É o relatório.
 
Decido.

 
    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo (grifos acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p; 27/06/2019; grifos nossos).
 
    9. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 
    10. Destarte, naquela assentada, o eminente Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
    11. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, também apontada como paradigma nesta reclamação, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. O julgamento do referido processo objetivo ficou assim ementado:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 

(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

          Passo à análise.
 
    12. Constata-se ser a reclamante empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, que possui dentro do seu escopo de atuação o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, atraindo, portanto, a incidência do regime constitucional de precatórios.
 
    13. Na hipótese dos autos, todavia, o Juízo da 2ª Vara Federal Cível de Goiânia proferiu decisão de seguinte teor (e-doc. 12; destaques no original):
 
“Tendo em vista que não houve o pagamento espontâneo do débito (certidão de 01/04/2024, ID 2109112187), defiro o pedido formulado pela parte exequente  em 26/04/2024, ID  2124309094, para determinar o bloqueio, por meio do SISBAJUD, dos saldos eventualmente existentes em contas correntes e/ou aplicações financeiras mantidas pela parte executada .
A quantia a ser bloqueada limitar-se-á ao valor indicado na referida petição e nos cálculos de ID 2124307888 (R$970.449,43, atualizado até 04/2024, já acrescido da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios da fase de Cumprimento de Sentença fixados em igual percentagem (10%), nos termos do §1º do art. 523 do CPC.
Ocorrendo, porventura, a retenção de valores irrisórios, fica, desde já, determinada a sua liberação (art. 836 do CPC).
Tornados indisponíveis os ativos financeiros, determino a imediata liberação de eventuais valores excedentes ao débito exequendo (§1º do art. 854 do CPC), intimando-se, na sequência, a parte executada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora on line, para os fins do disposto no art. 854, §§2º e 3º, do CPC.
Não apresentada a manifestação da parte executada, transfira-se o valor para conta judicial à disposição deste Juízo na Agência 0682 da Caixa Econômica Federal (§5º do art. 854 do CPC) e, para tanto, autorizo, desde já, a apropriação contábil do crédito, por meio de procedimento administrativo interno, servindo esta decisão de alvará de levantamento, devendo a parte exequente providenciar a desvinculação da conta judicial deste processo e do Juízo.
Não obtendo êxito a medida acima ou alcançando apenas efeitos parciais, proceda-se à consulta de bens de propriedade da parte devedora, por meio dos sistemas INFOJUD, relacionados nas Declarações de Imposto de Renda - DIRPF, de Operações Imobiliárias - DOI, de Imposto sobre propriedade Territorial Rural - DITR, de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB e, se for o caso, de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (exclusivamente para pessoa jurídica), apenas do último exercício, porque é a que expõe a situação patrimonial mais atualizada do contribuinte, sendo desnecessária a apresentação das anteriores do último exercício, isto, porque é a que expõe a situação patrimonial mais atualizada do contribuinte, sendo desnecessária a apresentação das anteriores, e RENAJUD.
Destaco que, havendo a indicação de bens relacionados nas declarações acima, o acesso aos referidos documentos deverá ficar restrito às partes e seus advogados, uma vez que tais dados são protegidos pelo sigilo fiscal.
Da mesma forma, na eventualidade de serem localizados veículos livres e desimpedidos de qualquer gravame pertencentes à parte executada, deverá a Secretaria da Vara, como medida de resguardo de interesse de terceiros de boa-fé, efetuar as devidas anotações para a sua indisponibilização, inserindo a restrição judicial de “circulação”, pelo RENAJUD.
 Determino ainda a consulta e a indisponibilidade de eventuais imóveis de propriedade da parte executada, pela CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.”
 
    14. Examinando o ato reclamado, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos paradigmas apontados, uma vez que fora determinado o pagamento da obrigação, pela empresa pública ora reclamante, sem observância ao regime de precatórios.
 
    15. Cito, nesse sentido, acórdão proferido na Rcl nº 51.057/GO, também de autoria da Valec Engenharia, ora reclamante, na qual analisado contexto análogo ao presente:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 
2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. 
4. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 51.057/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2022, p. 17/04/2023; grifos acrescentados).

    16. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou, no âmbito das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI, entendimento no sentido da aplicação do regime dos precatórios às entidades estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido nas ementas dos julgados já transcritas.
 
    17. Impõe-se registrar, ainda, que o Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB). Na ocasião, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição Federal. Eis a ementa do referido julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade.Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.” 
(RE nº 922.144/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).

    18. Diante desse cenário, ao cotejar a decisão reclamada e os paradigmas apontados, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo aparentar-se descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável, à reclamante, a sistemática de pagamentos por precatório, na forma do art. 100 da Carta da República. Nesse sentido, vejamos:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”

(Rcl nº 48.649-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 07/06/2022).


“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(Rcl nº 51.045-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 19/08/2022).

    19. A esse respeito, menciono, ainda, as seguintes decisões envolvendo a mesma empresa pública, Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A.: Rcl nº 56.326/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 54.332/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/07/2022, p. 04/07/2022; Rcl nº 51.329/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; e Rcl nº 48.649/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2021, p. 25/10/2021.

    20. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, entendo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o pagamento imposto à reclamante, já em sede de cumprimento de sentença, pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades da empresa pública.
 
    21. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a imediata liberação dos valores/bens eventualmente já constritos, devendo o Juízo reclamado se abster de realizar novas medidas da mesma natureza ou de impor à reclamante que as faça, ad referendum da Segunda Turma, até o julgamento final desta reclamação.

    22. Comuniquem-se, com urgência, à 2ª Vara Federal Cível de Goiânia – Seção Judiciária do Estado de Goiás, para que observe a presente decisão, requisitando-se, ainda, que preste as informações de praxe, enquanto órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    23. Cite-se o beneficiário, Nilo Mendes Guimarães, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    24. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    25. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator